Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOA. APOSENTADORIA. VPNI. LEI 11.355/2006, art. 147, § 1o. DECISÃO JUDICIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Kleber Filomeno de Sousa Rosa e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Kleber Filomeno de Sousa Rosa no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.